Tribunal: TJPA
Processo: 0010740-81.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010740-81.2013.8.14.0006
APELANTE: CLEYSON ANDERSSON GOMES BOUCAO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº____________

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇAO: Nº 0010740-81.2013.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: CLEYSON ANDERSON GOMES BOUÇÃO

ADVOGADA: LETÍCIA BORGES DA CONCEIÇÃO – OAB/PA 15.964

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 285-A DO
CPC
/73. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA DE MATÉRIA DE FATO. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ANULAÇÃO DO
DECISUM
SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Conquanto possa-se considerar unicamente de direito as matérias relativas
à cobrança de juros na forma capitalizada e validade das cláusulas que preveem o vencimento antecipado da dívida, a presente demanda deduzida em Juízo trata outras matérias, que deixaram de ser analisadas em sentença.

2. Observa-se que o Apelante requereu em sede de exordial a exibição do contrato, tendo em vista a negativa da instituição financeira de fornecê-lo administrativamente (Id. 1907843 - fl.11), declarando expressamente que nunca lhe foi fornecida uma cópia do instrumento contratual (Id. 1907843 – fl. 14).

3. Aduziu na peça de ingresso que por ocasião da assinatura do termo não lhe foram informados os riscos da operação, de modo que entende que a Apelada está cobrando taxas indevidas, como taxa de serviço de terceiros, inclusão de gravame eletrônico, tarifa de avaliação de bens, custo de registro etc (Id. 1907843 – 11/12).

4. Diante das alegações e requerimentos feitos pela parte, pode-se verificar claramente que, no presente caso, não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 285-A do CPC-73, tendo em vista tanto a presença de matéria de fato a ser analisada, quanto a necessidade de exibição do instrumento contratual por parte do Apelado para a adequada análise das alegações trazidas pela parte autora.

5. Assim, observa-se que o Juízo singular concluiu pela irrestrita legalidade das cláusulas presentes com instrumento contratual, sentenciando o feito, sem ao menos ter acesso ao contrato, caracterizando-se tal conduta como temerária e sujeita à nulidade.

6. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
CLEYSON ANDERSON GOMES BOUÇÃO
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Ananindeua que julgou improcedente a AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO proposta pelo Apelante em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

Em suas razões recursais (id. 1907845) o Apelante alega, em síntese, que o Juízo singular teria se utilizado indevidamente do art. 285-A do CPC-73, levando-se em consideração a ausência de exibição do contrato nos autos, em razão de nunca estes terem sido entregues à recorrente e não ter havido a citação da Apelada. Afirma que a análise do instrumento contratual seria imprescindível para a verificação de eventual presença de cláusulas abusivas, principalmente diante do fato de que em perícia contábil realizada pela parte, se teria constatado a presença de cobrança de taxa de cadastro, serviço de terceiros e taxa de inserção de gravame. Aduz que os termos da sentença destoariam da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que a incidência de justos capitalizados é proibida quando não claramente perceptível pelo consumidor.

Apesar de regularmente intimado, o Apelado deixou de apresentar Contrarrazões à Apelação (Id. 1907846 - fl. 71).

Com a remessa dos autos ao segundo grau, coube-me a relatoria, tendo recebido a Apelação em seu duplo efeito (id. 2279561).

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, à vista de que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido
códex

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausência do recolhimento do preparo justificada em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Passo a analisar as alegações de impossibilidade de julgamento da ação sem a citação da outra parte no presente caso, como feito pelo Juízo singular.

Adianto que assiste razão ao Apelante.

Dispunha o art. 285-A do CPC-73:

Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada.

Da detida análise dos autos pode-se observar a ausência de subsunção da norma transcrita ao caso concreto.

Conquanto possa-se considerar unicamente de direito as matérias relativas à cobrança de juros na forma capitalizada e validade das cláusulas que preveem o vencimento antecipado da dívida, a presente demanda deduzida em Juízo trata outras matérias, que deixaram de ser analisadas em sentença.

Observa-se que o Apelante requereu em sede de exordial a exibição do contrato, tendo em vista a negativa da instituição financeira de fornecê-lo administrativamente (Id. 1907843 - fl.11), declarando expressamente que nunca lhe foi fornecida uma cópia do instrumento contratual (Id. 1907843 – fl. 14).

Aduziu na peça de ingresso que por ocasião da assinatura do termo não lhe foram informados os riscos da operação, de modo que entende que a Apelada está cobrando taxas indevidas, como taxa de serviço de terceiros, inclusão de gravame eletrônico, tarifa de avaliação de bens, custo de registro etc (Id. 1907843 – 11/12).

Diante das alegações e requerimentos feitos pela parte, pode-se verificar claramente que, no presente caso, não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 285-A do CPC-73, tendo em vista tanto a presença de matéria de fato a ser analisada, quanto a necessidade de exibição do instrumento contratual por parte do Apelado para a adequada análise das alegações trazidas pela parte autora.

Assim, observa-se que o Juízo singular concluiu pela irrestrita legalidade das cláusulas presentes com instrumento contratual, sentenciando o feito, sem ao menos ter acesso ao contrato, caracterizando-se tal conduta como temerária e sujeita à nulidade
.

Acerca do tema têm se manifestado as Cortes de Justiça:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 285-A DO CPC/73. MATERIA UNICAMENTE DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 285-A DO CPC/73. DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZADO.
1. A controvérsia em foco demanda a análise de aspectos de cunho fático, não sendo aplicável à espécie as disposições constantes do art. 285-A do CPC/73
.
2. O STJ entende que "A demanda de revisão de contratos bancários, em regra, também versa sobre questões de fato, o que, por si, afasta a possibilidade de aplicação do art. 285-A da legislação processual civil"
. (REsp 1201357/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 29/09/2015). 3. Recurso de apelação a que dá provimento por unanimidade de votos. (TJ-PE - APL: 3760905 PE, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 09/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROLATADA NA FORMA DO ART. 285-A DO CPC/73. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
I O julgamento de improcedência de ação revisional, na forma do art. 285-A do CPC/73, não pode ser feito de forma genérica e abstrata, sem considerar as particularidades do caso concreto, notadamente porque os contratos cujas cláusulas a parte autora pretende revisar sequer encontravam-se nos autos.

II - A sentença que utiliza como paradigma para sua fundamentação decisões proferidas pelo julgador em outros processos, os quais não se sabe se movidos à mesma instituição financeira e se referentes a contratos e encargos idênticos aos discutidos nesta ação revisional, carrega vício insanável de nulidade, impondo-se sua desconstituição, restando prejudicada a apreciação do apelo
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70077797835, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077797835 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 26/06/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 285-A DO CPC/73 - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE
A adoção do procedimento previsto no artigo 285-A do CPC/73, quando ausentes os pressupostos taxativamente enumerados para sua incidência, induz nulidade da sentença por cerceio de defesa
(TJ-MG - AC: 10024121500912001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 10/05/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2017)

Por todo o exposto, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de piso para o regular processamento do feito na origem.

III. DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, voto no sentido de
CONHECER e PROVER
o presente recurso de Apelação, para anular a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos, determinando o retorno dos autos a Vara de Origem para regular processamento do feito.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia 10 de março de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 07/05/2020